Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITCD. DOAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação (ITCD) em relação aos débitos tributários questionados pelo contribuinte (Certidões de Dívidas Ativas no 0168432161, no 0168432994 e no 0168470594).
2. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) consiste em tributo atribuído aos Estados e do Distrito Federal, cujas hipóteses de incidência abrangem, em síntese, os casos de transmissão de bens e direitos a título gratuito, com destaque para as doações, nos moldes do art. 155, § 1o, inc. IV, da Constituição Federal
3. O lançamento mediante declaração decorre das informações prestadas espontaneamente pelo contribuinte por meio da respectiva Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, que deve ser valorada como confissão. 3.1. A posterior retificação feita pelo contribuinte não tem o condão de suprimir o prévio lançamento procedido, decorrente das aludidas declarações, salvo diante da demonstração da ocorrência de “erro ou fraude”, antes da notificação enviada ao contribuinte, nos termos do art. 147 do CTN.
4. O mútuo consiste em espécie de negócio jurídico que se aperfeiçoa com a tradição do bem, cuja restituição deve, necessariamente, ocorrer em prazo determinado, nos termos do art. 592 do Código Civil. 4.1. No caso em exame os instrumentos negociais referentes aos supostos mútuos celebrados pelo contribuinte preceituam expressamente cláusulas de “prazo indeterminado” para o pagamento pelo mutuário, situação que, com o auxílio da determinação da base objetiva respectiva, revela a intencionalidade de efetivação de doação.
5. Há nos autos, ademais, ao menos, indícios de que os supostos negócios jurídicos foram simulados, pois a partir das declarações feitas espontaneamente pelo contribuinte, ora recorrente, por meio de sua respectiva Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, há a menção expressa de que os referidos valores são oriundos de doações em espécie recebidas pelo ora apelante, bem como em razão da relação de parentesco entre mutuante e mutuário. 5.1. Mesmo se assim não fosse, a análise do contrato, inclusive para a determinação de sua efetiva funcionalidade, deve ser procedida com amparo em sua base objetiva, formada pela soma das circunstâncias reinantes que deram causa à respectiva vinculação negocial.
6. Recurso conhecido e desprovido.